Tribunal: TJES
Processo: 0006682-66.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006682-66.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO GROSSI ZUNTI

APELADO: APM BRASIL - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PROTECAO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVADO. SENTENÇA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
Ao encerrar a fase instrutória, sem, contudo, analisar/deferir o pedido pela produção da prova, o juízo de primeiro grau demonstrou, ainda que tacitamente, que o arcabouço probatório constante nos autos bastava para a conformação de seu convencimento, pressuposição (legítima expectativa) esta que posteriormente contrariou, ao proferir a r. sentença, na qual alegou que a requerida não se desincumbiu de ônus processual.

3.
Desta forma, considerando que não foi oportunizado ao requerido a produção de provas, e que o feito foi julgado ao fundamento de ausência de prova, constato a ocorrência de
venire contra factum proprium
incorrido pelo juízo sentenciante, que consubstanciou verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da ora recorrente.

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006682-66.2020.8.08.0035

APELANTE: APM BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO

APELADO: RENATO GROSSI ZUNTI

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
APM BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO
, contra a r. sentença de fls. 222/223-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Civil de Vila Velha, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
RENATO GROSSI ZUNTI
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização que a cobertura do seguro prevê por roubo e furto, observando as cláusulas contratuais, que diz respeito ao veículo ser fruto de leilão e de categoria especial
(...)
” e “
ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
”.

Em suas razões recursais (fls. 225/251), a recorrente aduz, a nulidade da sentença (i) por ausência de fundamentação (ii) diante do julgamento
citra petita
; (iii) cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação do pedido de produção de provas; e (iv) por ilegitimidade ativa.

Com relação ao mérito propriamente dito, alega, que (v) há obrigatoriedade de instalação de rastreador nos veículos pertencentes ao grupo especial; (vi) o equipamento de rastreamento indica que o veículo se encontrava em local diverso daquele indicado pelo requerente no boletim de ocorrência no momento do sinistro; (vii) em caso de manutenção da sentença, a parte autora deve ser compelida a entregar toda a documentação do sinistro; e (ix) inexistem danos morais a serem indenizados e que o valor fixado na origem a este título é exorbitante.

Contrarrazões apresentadas às fls. 334/362.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso

Trata-se, na origem, de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
RENATO GROSSI ZUNTI

em desfavor de
APM BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO
, mediante a qual alega que firmou contrato de seguro com a requerida para que seu veículo fosse assegurado e que durante o pacto, não foi informado acerca da necessidade de avisar alguma empresa de rastreamento para que seu veículo fosse rastreado.

Nesse passo, afirma que teve seu veículo, documentos e celular roubados no dia 06/03/2020 e que ligou para a requerida na manhã do dia seguinte ao roubo, para lhe informar sobre o acontecido e teve como resposta, a necessidade de aguardar 30 (trinta) dias para iniciar contatos.

Superado o prazo acima mencionado, afirma que entrou em contato a requerida, a qual negou sua indenização pelo sinistro ocorrido, com o argumento de que o rastreador identificou que nos dias 05 a 07 de março de 2020 o veículo estaria em local diverso do que fora relatado no Boletim de Ocorrência.

Salienta, ainda, que está há mais de um mês sem carro e, com o agravamento da pandemia de Covid-19, está expondo sua família a ser contaminada mais facilmente andando a pé ou de
uber
e que jamais fora informado pela requerida que deveria realizar manutenção no rastreador do veículo.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor do sinistro de 80% do valor da tabela fipe do veículo e de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a recorrente apresentou contestação, alegando a ilegitimidade ativa do requerente para a propositura da presente demanda, vez que o veículo pertence a Sra. Clecia Franca Caetano Zunti.

No que se refere ao mérito, esclareceu que o rastreador informa que entre os dias 05/03/2020 a 07/03/2020, o veículo se encontrava parado em um único endereço de Vitória/ES e não como alega o requerente, que o roubo do veículo foi em 06/03/2020 às 18:30h em Vila Velha.

Ao final, requer seja julgado improcedente os pedidos do autor e pugna pela produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a expedição de ofício à operadora de telefone do autor para rastrear a localização do mesmo no dia do alegado roubo.

Depois de apresentada réplica, as partes foram intimadas para informarem se tinham interesse na produção de outras provas, tendo a parte autora requerido o julgamento antecipado da lide, enquanto o requerido pugnou pela produção de prova pericial no rastreador do veículo e pela expedição de ofício à operadora de telefone do autor para rastrear a sua localização no dia do sinistro (fl. 203).

Em continuidade, sobreveio a sentença de mérito, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral em face da recorrente nos moldes outrora delineados.

Foi, então, em face desse pronunciamento, que a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Preliminarmente, alega o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação do pedido de produção de provas, sendo impossibilitado de comprovar que o veículo não se encontrava no local indicado pela parte autora no momento do sinistro.

Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

De igual modo, vale ressaltar que o julgador não está vinculado ao teor da prova produzida, podendo decidir, inclusive, de forma contrária caso seu convencimento assim se formar, fundamentando, em qualquer hipótese, o teor de sua compreensão. Senão vejamos o teor do artigo 371 do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Importa esclarecer, na oportunidade, que uma das razões pelas quais é possível a antecipação do julgamento do mérito é a desnecessidade de instrução probatória (art. 330, I, do CPC). Sendo assim, nas hipóteses em que a controvérsia versar sobre matéria de direito e de fato, não se antecipa a decisão de mérito quando faltarem esclarecimentos sobre determinados pontos relevantes da demanda ou da defesa.

Ademais, é evidente que toda e qualquer providência que o juiz adotar na condução do processo, principalmente no tocante ao direito à prova, deve ser objeto de prévia ciência das partes, de modo a se observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Firmadas tais premissas, no caso em testilha, me parece que o julgador singular não vislumbrou o pedido de produção de prova da parte requerida pois, apesar de ter feito minucioso relatório na sentença, acabou por não incluir referida petição.

Dessa forma, sobreveio o julgamento antecipado, sem qualquer menção ao pedido de prova formulado pelo recorrente.

Nesse cenário, ao encerrar a fase instrutória, sem, contudo, analisar/deferir o pedido pela produção da prova, o juízo de primeiro grau demonstrou, ainda que tacitamente, que o arcabouço probatório constante nos autos bastava para a conformação de seu convencimento, pressuposição (legítima expectativa) essa que foi posteriormente contrariada ao proferir a r. sentença, na qual alegou que a requerida não se desincumbiu de ônus processual.

Nesse passo, é certo que o deferimento da produção de provas depende de avaliação do julgador dentro do quadro fático existente e da necessidade de sua elaboração. Dessa maneira, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas,
deferindo ou não a sua realização,
o que não ocorreu nos presentes autos, visto que o juiz
a quo
proferiu julgamento antecipado da lide sem se manifestar acerca do seu cabimento e do requerimento de produção de provas formulado peoa requerido.

Dessa forma, considerando que não foi oportunizado ao requerido a produção de provas, e que o feito foi julgado ao fundamento de ausência de prova, constato a ocorrência de
venire contra factum proprium
incorrido pelo juízo sentenciante, que consubstanciou verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da ora recorrente.

A propósito, cito os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Reconhecimento da insubsistência do crédito tributário e descabimento da multa aplicada. Improcedência na origem. Inconformismo. Preliminar de cerceamento de defesa. Sentença que resolveu a lide antecipadamente com base na ausência de prova quanto a ilegitimidade da cobrança e incompatibilidade entre as autuações e valores cobrados, deixando de se manifestar sobre pedido de produção de prova pericial requerido pela embargante.
Julgamento antecipado que pressupõe a suficiência do conjunto probatório, desautorizando, via de consequência, que a decisão se paute na ausência de provas. Lineamento doutrinário e precedentes do A. STJ.
Prova pericial que, ademais, parece ter o condão de contribuir para o esclarecimento do impasse ante aos inúmeros documentos trazidos aos autos pela embargante. Necessidade de realização de perícia para averiguar a regularidade das operações de entrada e saída de mercadorias. Indeferimento que configura cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Precedente desta C. Câmara. Nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem. Recurso da embargante provido.
(TJSP; APL-RN 1002183-12.2018.8.26.0481; Ac. 13742172; Presidente Epitácio; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 08/07/2020; DJESP 24/01/2023; Pág. 6660)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DA PARTE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA DECISÃO NÃO SURPRESA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DAR PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO. (...) 2 - Prefacialmente, alegou o recorrente, questão prejudicial de mérito, ou seja, a existência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a ação foi julgada sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide e sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. 3 - O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando o processo se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do código de processo civil.
Entretanto, o julgamento prévio da demanda sem dilação probatória deve ser precedido de manifestação do julgador, devidamente fundamentada, evitando-se a prolação de decisões surpresas configurando cerceamento ao direito de defesa das partes
. 4 -
Ressai dos autos que houve o julgamento abreviado do mérito, sem prévio anúncio, a despeito de requerimento expresso do promovente para produção de provas, inclusive através de depoimento de testemunhas.
5 - Desta forma, resta evidenciado que a sentença proferida pelo magistrado de origem incorreu em nulidade ao realizar o julgamento antecipado da lide, sem anúncio prévio através de despacho saneador, em confronto ao que determina o art. 357 do código de processo civil, o que se revela ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88) e da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC/15). 6 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJCE; AC 0050023-54.2020.8.06.0050; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 22/11/2022; DJCE 01/12/2022; Pág. 239)
(grifei)

___________________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SINOPSE FÁTICA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS PARA PROJETO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DA NÃO CONCLUSÃO DO SERVIÇO. OBRA CONCLUÍDA POR OUTRO PRESTADOR, INVIABILIZANDO A PERÍCIA IN LOCO. (...) 2. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 3.
No caso, o juízo não oportunizou a produção de novas provas, consignando que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a produção de provas outras, que não a documental e, na sentença, julgou os pedidos iniciais improcedentes, sob fundamento de que o objeto de prova somente seria esclarecido mediante a produção de prova pericial no local, concluindo que as provas documentais acostadas aos autos se mostram insuficientes para demonstrar o direito autoral.
3.1. Na hipótese, o ponto central da controvérsia não foi esclarecido pela prova documental, o que não quer dizer que não o seriam por meio de outros meios de provas. (...) 3.3.
O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem oportunizar às partes sobre a tal produção, incorre em indubitável cerceamento de defesa, que deve ser corrigido por esta via recursal.
3.4. Precedente: 5.
Importa em cerceamento de defesa a improcedência do pedido por ausência de provas quando o juízo não oportunizou às partes a produção de provas, por meio do despacho saneador, e considerou, ainda, o feito devidamente instruído
. 6. Sendo necessária a realização da instrução probatória nos autos, impossibilitado está o julgamento do feito pela causa madura (art. 1.013, §3º, CPC). 7. Recurso conhecido e provido. (07316614920218070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, DJE: 15/08/2022). 4. Recurso provido.
(TJDF; APC 07051.17-87.2022.8.07.0001; Ac. 164.7160; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 30/11/2022; Publ. PJe 14/12/2022)
(grifei)

Nesse diapasão, considerando que não houve por parte do Juízo primevo avaliação prudente quanto às provas que pretendia a apelante produzir ao julgar antecipadamente a lide, entendo que a anulação do comando sentencial é medida que se impõe, notadamente para se conferir maior efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ressalto que, ainda que impossível conhecer qual o impacto que a realização da referida prova teria para o deslinde da causa, certo é que sua produção oportunizaria à requerida maior chance em demonstrar os fatos por ela alegados.

Sendo assim, em se tratando a hipótese de julgamento antecipado de causa que não estava madura para tanto, é de rigor a anulação da r. sentença por
error in procedendo
.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença examinada, determinado o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator